Tribunal: TJDFT
Processo: 0707969-79.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 243 DO ECA. ATOS PRELIMINARES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela defesa do réu contra sentença que o condenou pelos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, c/c art. 226, II, ambos do CP) e fornecimento de bebida alcoólica a adolescente (art. 243 do ECA), resultando na pena final de 12 anos de reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para manutenção da condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) determinar se o fornecimento de bebida alcoólica à vítima configura crime autônomo ou deve ser absorvido pelo estupro de vulnerável, aplicando-se o princípio da consunção e (iii) verificar se, no estupro de vulnerável na modalidade embriagues da vítima os atos preparatórios consumam o delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, ostenta especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, como laudo de exame de corpo de delito, depoimentos testemunhais e provas documentais.
4. No caso, o fornecimento de bebida alcoólica à adolescente é fase antecedente ao estupro de vulnerável, servindo como meio para incapacitar a vítima e facilitar a prática dos atos libidinosos. Aplica-se, assim, o princípio da consunção, com a absolvição quanto ao crime do art. 243 do ECA.
5. Diferentemente do estupro por vulnerabilidade etária, em que o crime se consuma com a prática de qualquer ato movido pela lascívia, no estupro por vulnerabilidade decorrente de embriaguez ou outra causa impeditiva de reação (art. 217-A, § 1o, do CP), não há antecipação da consumação, exigindo-se a observância do iter criminis.
6. Assim, atos libidinosos preliminares interrompidos por circunstâncias alheias à vontade do agente, praticados contra vítima de 16 anos, configuram tentativa de estupro de vulnerável e não crime consumado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
8. A palavra da vítima, corroborada por elementos probatórios, tem especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual.
9. O fornecimento de bebida alcoólica à vítima constitui crime-meio e, nos casos de estupro de vulnerável, deve ser absorvido pelo delito mais grave, aplicando-se o princípio da consunção.
10. A prática de atos preliminares e preparatórios, sem consumação da conjunção carnal, configura tentativa de estupro de vulnerável.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 217-A, § 1o; 226, II; CPP, art. 386, III; ECA, art. 243.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1239478, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 19.03.2020; TJDFT, Acórdão 1844710, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 11.04.2024.